Tribunal: STM
Processo: 7000248-53.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000248-53.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: EDEN PONTES
ADVOGADO: EDEN PONTES
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
18/05/2020 a 21/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
conheceu e deu provimento ao Recurso ministerial para, desconstituindo a
Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM, de 9 de março
de 2020, proferida nos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000283-
21.2018.7.02.0002, receber a Denúncia ofertada em desfavor do Civil EDEN
PONTES, determinando a baixa dos autos ao Juízo a quo, para o regular
prosseguimento do feito, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS VUYK
DE AQUINO. Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA negavam provimento ao recurso interposto pelo
Ministério Público Militar, para manter inalterada a Decisão que rejeitou a
denúncia, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, WILLIAM
DE OLIVEIRA BARROS, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA fará declaração de voto.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 08/06/2020 16:18:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150f68444
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000248-53.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: EDEN PONTES.
ADVOGADO: DR. EDEN PONTES.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO.
ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO.
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
MAIORIA.

Consoante a dicção do art. 30 do CPPM, a Denúncia deve ser apresentada sempre que houver prova de fato
que, em tese, constitua crime e indícios de autoria.
Constatando-se que a conduta imputada ao denunciado foi minuciosamente descrita na Peça Acusatória,
revestindo-se, pois, das formalidades legais exigidas pelos arts. 77 e 78 do CPPM, não é possível vislumbrar,
em preliminar análise, própria do Juízo de prelibação, que esteja acobertada pelo manto da atipicidade ou
por excludentes de ilicitude.
Vale dizer que é a partir da instrução processual que o Órgão ministerial deverá desincumbir-se da
demonstração cabal não só das elementares do tipo penal descrito no art. 251 do Código Penal Militar,
como, também, do elemento subjetivo na conduta do acusado.
Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em conhecer e dar provimento ao Recurso
ministerial, para, desconstituindo a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM, de 9
de março de 2020, proferida nos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000283-21.2018.7.02.0002, receber a
Denúncia ofertada em desfavor do Civil EDEN PONTES, determinando a baixa dos autos ao Juízo a quo, para
o regular prosseguimento do feito.
Brasília, 18 a 21 de maio de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: EDEN PONTES.
ADVOGADO: DR. EDEN PONTES.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra a Decisão do

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 08/06/2020 16:18:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150f68444
Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM, de 9 de março de 2020, proferida nos autos do
Inquérito Policial Militar nº 7000283-21.2018.7.02.0002, que rejeitou a Denúncia oferecida em
desfavor do Civil EDEN PONTES.

Em Decisão de 9 de março de 2020, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM rejeitou a
Denúncia ofertada pelo Ministério Público Militar, fundamentando o decisum no fato de que o
denunciado declarou na inquisa que teria sido enviada ao Batalhão a certidão de óbito de sua falecida
mãe, aduzindo, ainda, que o atraso na comunicação se deveu ao fato de que havia erros na certidão de
óbito do seu pai, sendo necessária a regularização desses dados, o que teria ocorrido somente em 8 de
fevereiro de 2018, perante o 10º Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato da Comarca da
Capital, cartório localizado no bairro do Méier, na cidade do Rio de Janeiro.

Além disso, o Magistrado de primeiro grau afirmou que os autos informam "(...) que a Administração
Pública Militar, teria recebido uma cópia da certidão de óbito e da identidade militar da ex-pensionista
falecida, que havia sido entregue pelo Correio e remetida pelo ora denunciado (...)" e que, "(...) Diante
de tal quadro probatório até então apresentado, penso que se torna desnecessária a deflagração de
uma ação penal em desfavor do ora denunciado.".

Ainda segundo o decisum vergastado:

"(...) Poder-se-ia, inclusive, desde já, questionar a própria ausência de dolo na
conduta do denunciado, à medida em que a própria máquina administrativa militar
acabou por informar que teria recebido, pelo Correio, uma cópia da certidão de óbito
e da identidade militar da ex-pensionista falecida, documentação esta que inclusive
teria sido remetida pelo denunciado.".

O Parquet das Armas, intimado da rejeição da Denúncia em 9 de março de 2020, interpôs,
tempestivamente, o presente Recurso em Sentido Estrito em 10 de março de 2020.

Em suas Razões, o Órgão de Acusação requereu que o presente Recurso seja "(...) recebido e provido,
para o fim de revendo a r. decisão de primeira instância, determinar o recebimento da denúncia e
início da ação penal (...)", sustentando, para tanto, que:

"(...) os limites no juízo de recebimento da denúncia não alcançam a avaliação do
elemento subjetivo, sendo necessária a instrução criminal para se delinear a vontade,
o dolo do agente na prática do delito, de igual as demais questões suscitadas.
É certo que na esfera administrativa ou civil existem procedimentos para os danos
patrimoniais constatados, todavia no caso dos autos a conduta imputada ao
denunciado, ao menos em princípio, apresenta as elementares descritas na definição
do crime de estelionato, carecendo portanto da resposta do direito penal (...)".

Em Contrarrazões, o Recorrido, atuando em causa própria, pugnou pela manutenção da Decisão de
primeiro grau, sob o argumento segundo o qual os documentos carreados aos autos demonstram a
ausência de dolo na conduta do denunciado, bem como de fraude (silêncio malicioso) e de obtenção da
vantagem ilícita.

Na fase do art. 520 do CPPM, em Juízo de Retratação, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da
2ª CJM manteve a Decisão atacada "(...) por seus próprios e jurídicos fundamentos (...)".

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. Edmar Jorge de
Almeida, opinou no sentido de "(...) dar provimento ao recurso interposto, com o devido e necessário
recebimento da peça acusatória, visto que rejeitada sem amparo legal (...)".

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 08/06/2020 16:18:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150f68444
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra a Decisão do
Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM, de 9 de março de 2020, proferida nos autos do
Inquérito Policial Militar nº 7000283-21.2018.7.02.0002, que rejeitou a Denúncia oferecida em
desfavor do Civil EDEN PONTES.

Em suas Razões, o Órgão de Acusação requereu que o presente Recurso seja "(...) recebido e provido,
para o fim de revendo a r. decisão de primeira instância, determinar o recebimento da denúncia e
início da ação penal (...)".

Assiste razão ao Parquet Castrense.

Consoante a dicção do art. 30 do CPPM, a Denúncia deve ser apresentada sempre que houver prova de
fato que, em tese, constitua crime e indícios de autoria.
Segundo se extrai da Denúncia, a Srª Maria José Pontes, ex-pensionista do Exército Brasileiro, faleceu
em 9 de janeiro de 2018, sendo que o óbito só teria sido percebido pela Administração Pública Militar
no início do mês de abril de 2018 e, ainda assim, por intermédio do Ofício do Cartório de Registro Civil
de Pessoas Naturais da Comarca de Guaratinguetá - SP que comunicou a morte.

Assim, foram efetuados depósitos indevidos na conta bancária da falecida dos pagamentos
correspondentes a 20 dias de janeiro, bem como dos meses de fevereiro e março daquele ano de
2018, totalizando o montante de R$ 27.148,82 (vinte e sete mil e cento e quarenta e oito reais e
oitenta e dois centavos), dos quais foram restituídos pelo Banco do Brasil, por reversão, apenas R$
12.991,44 (doze mil e novecentos e noventa e um reais e quarenta e quatro centavos).

Com base na Quebra de Sigilo Bancário, o Ministério Público Militar constatou que foram descontadas
da conta-corrente da ex-pensionista algumas parcelas de empréstimo por ela contraído, mas, também,
efetuadas várias retiradas em dinheiro nos terminais de autoatendimento com o uso do cartão e da
senha pessoais da falecida, após o seu óbito, tendo sido apurado ao longo da investigação conduzida
pelo 5º Batalhão de Infantaria Leve que o Sr. EDEN PONTES, um dos filhos da ex-pensionista, seria o
responsável pelos cuidados da Srª Maria nos últimos meses, bem como que ele detinha a posse do
cartão e da respectiva senha bancária de sua genitora.

Em consequência, considerando o prejuízo causado à Administração Militar, da ordem de R$ 16.102,83
(dezesseis mil e cento e dois reais e oitenta e três centavos), o Órgão ministerial ofereceu Denúncia
em desfavor do Recorrido como incurso no delito tipificado no art. 251 do Código Penal Militar.

A despeito das explicações dadas pelo Recorrido em seu depoimento prestado na fase inquisitorial,
dando conta de que o atraso no envio da certidão de óbito de sua genitora ao Exército Brasileiro
ocorreu pelos erros na documentação do seu falecido pai, é inegável que o óbito não foi
imediatamente comunicado ao Exército Brasileiro, tanto assim que permaneceu depositando os
proventos de pensão na conta-corrente da falecida.

Conforme o seu depoimento colhido na fase pré-processual, o Denunciado declarou que era o
responsável por cuidar de sua mãe e que "(...) em relação aos casos de valores possa ser que tenha
ocorrido alguma despesa pela família (...)", ressalvando, no entanto, que não movimentou a conta
bancária, mas que, ainda assim, se responsabilizaria por eventuais prejuízos causados.

Nada obstante, os demais depoimentos prestados na inquisa, entre os quais o do Sr. Joel Pontes, filho
da ex-pensionista, apontam não só para o fato de que o Civil EDEN PONTES tinha o cartão e a senha
bancária da sua genitora, como também, e principalmente, passou a realizar movimentações na
respectiva conta a partir de um assalto do qual ela foi vítima.

Nessas circunstâncias, a análise dos fatos descritos na Exordial Acusatória revela, pelo menos em tese,
os indícios de autoria e de materialidade exigíveis para o recebimento da Peça Pórtico, a qual,
inclusive, reveste-se das formalidades legais exigidas pela norma processual penal castrense, pois,
conforme a descrição do art. 251 do Estatuto Repressivo Castrense, configura-se o estelionato com a
obtenção de vantagem ilícita "(...) para si ou para outrem (...) em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo em erro, mediante qualquer artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento (...)".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 08/06/2020 16:18:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150f68444
Afinal, como cediço, o silêncio malicioso quanto à morte de pensionista, induzindo a Administração
castrense a continuar pagando o benefício indevido, configura "(...) é meio fraudulento (...)" (Damásio
de Jesus. Código Penal Anotado. 21ª ed. Saraiva. São Paulo. 2012. p. 755) apto a caracterizar, ao
menos em tese, o delito de estelionato.

A própria exposição de motivos do Código Penal estabelece que "(...) o silêncio malicioso ou
intencional, acerca de preexistente erro da vítima, constitui meio fraudulento, característico do
estelionato (...)".

In casu, portanto, constatando-se que a conduta imputada ao denunciado foi minuciosamente descrita
na Peça Acusatória, revestindo-se, pois, das formalidades legais exigidas pelos arts. 77 e 78 do CPPM,
não é possível vislumbrar, em preliminar análise, própria do Juízo de prelibação, que esteja acobertada
pelo manto da atipicidade ou por excludentes de ilicitude.

Nesse contexto, parece-nos de todo equivocado o decisum vergastado que assim concluiu:

"(...) No caso dos autos, parece-nos que a questão trazida pelo MPM, data venia, pode
ser perfeitamente resolvida em outra esfera, até mesmo administrativamente, sem a
necessidade de se bater às portas do Judiciário. Ora, o próprio denunciado, ao que
tudo está a indicar, se prontificou a ressarcir os prejuízos ao erário. Logo, a própria
máquina administrativa militar, poderá, valendo-se dos meios e caminhos
necessários, viabilizar até mesmo uma forma de pagamento que melhor se
harmonize com a atual condição financeira do denunciado. Diga-se, aqui, que a
própria ausência, até o momento, de um "Termo de Reconhecimento de Dívida", não
impossibilita a tentativa de tal medida, tendo em vista que a manifestação expressa
do denunciado neste sentido - conforme suas declarações acima mencionadas
prestadas durante o inquérito policial militar -, está a superar qualquer ausência de
manifestação escrita até o presente momento.
12. Claro que, não resolvida a pendência no âmbito administrativo, a questão poderá
ser resolvida perante o juiz natural competente, em se tratando de matéria de
natureza cível, através do próprio acionamento do órgão responsável para tanto, no
caso, a advocacia-geral da União.".

Além da indicação de resolução da pendência no âmbito administrativo, nos parece inoportuna a
incursão do Magistrado de primeiro grau nos aspectos relacionados à inexistência do elemento
subjetivo do tipo penal em comento, na medida em que, se por um lado, a despeito de o silêncio
quanto ao óbito não constituir, por si só, o elemento ardiloso ou fraudulento para a "(...) configuração
do estelionato previdenciário, a comunicação à Administração Militar indica a total ausência anímica de
apropriação de qualquer valor indevido que porventura tenha sido depositado." (Recurso em Sentido
Estrito nº 7000889-12.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, DJe: 16/04/2019),
por outro, considerando a evidência de ausência de comunicação imediata do óbito da ex-pensionista à
Administração Militar, eventual aferição do dolo na conduta do Recorrido não dispensa a necessária
instrução processual.

Vale dizer que é a partir da instrução processual que o Órgão ministerial deverá desincumbir-se da
demonstração cabal não só das elementares do tipo penal descrito no art. 251 do Código Penal Militar,
como, também, do elemento subjetivo na conduta do acusado, na esteira do entendimento segundo o
qual:

"(...) Sendo as condutas narradas na Peça Acusatória aparentemente delituosas, é
mister aguardar a dilação probatória, principalmente porque vigora nesta fase
processual o princípio in dubio pro societate, permitindo-se ao Ministério Público
Militar provar as imputações contidas na Exordial." (Recurso em Sentido Estrito nº
7000582-58.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos
Santos, DJe: 21/11/2018).

No mesmo sentido são os seguintes precedentes desta Corte Castrense:

"Recurso em Sentido Estrito nº 7000111-42.2018.7.00.0000 (DJe: 19/04/2018)

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 08/06/2020 16:18:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150f68444
Relator: Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.
AUSÊNCIA DE DOLO. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL MILITAR. PROVIMENTO. UNANIMIDADE.
(...)
2. Presentes os requisitos dos arts. 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar o
recebimento da Denúncia é medida impositiva, não cabendo ao magistrado,
ressalvada situações excepcionais, perquirir sobre a ausência de dolo do Denunciado,
sob pena de coarctar o direito do Ministério Público de promover a Ação Penal, bem
como do juiz natural, ou seja, o Conselho de Justiça, apreciar a causa.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime." (Grifo nosso).
"Recurso em Sentido Estrito nº 0000089-17.2016.7.01.0301 (DJe: 06/06/2017)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. TRANSAÇÃO COMERCIAL. JUSTIÇA COMUM.
MILITARES EM ATIVIDADE. AUSÊNCIA DO DEPOIMENTO DO DENUNCIADO. INTENÇÃO
DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. POSSÍVEL DESCUMPRIMENTO DE
CONTRATO. CONDUTA ATÍPICA. ANÁLISE DA VONTADE DO DENUNCIADO. QUESTÃO
DE MÉRITO. APRECIAÇÃO NO JULGAMENTO.
(...)
Na fase inaugural do processo, não comporta rejeitar a denúncia balizando-se na
exclusão do dolo do indiciado, em face da impossibilidade de colher seu depoimento.
(...)
Como a vontade do agente traduz-se em questão de mérito, sua aferição somente é
possível após a instrução criminal, no momento do julgamento. A rigor, na fase de
prelibação, em que se encontra o processo, é cabível ao magistrado tão só analisar a
existência de indícios mínimos de autoria e de prova de materialidade delitiva e,
ainda, se estão presentes os requisitos dos artigos 77 e 78 do CPPM.
Recurso ministerial provido. Decisão unânime." (Grifos nossos).
"Recurso em Sentido Estrito nº 0000119-19.2011.7.01.0401 (DJe: 13/08/2015)
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM ESTELIONATO. (CPM, ART 251). REJEIÇÃO DE
DENÚNCIA. DESCRIÇÃO DA CONTUTA DELITUOSA. QUESTÃO CONTRATUAL. DOLO
ANTECEDENTE. ANÁLISE PREMATURA.
(...)
3. O dolo antecedente é matéria que só pode ser verificada durante a instrução
criminal, sendo prematura sua análise na fase de delibação.
Recurso provido. Decisão unânime." (Grifo nosso).
"Recurso em Sentido Estrito nº 0000003-51.2014.7.04.0004 (DJe: 06/04/2015)
Relator: Ministro Dr. José Coêlho Ferreira
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MPM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.
AUSÊNCIA DE DOLO E RESPONSABILIDADE SOBRE A DEMORA NA VERIFICAÇÃO DO
ÓBITO DA EX-PENSIONISTA. ATUAÇÃO PREMATURA DO JUÍZO A QUO. PRESENÇA DOS
ELEMENTOS INDISPENSÁVEIS À DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL.
I - É prematura a atuação do Juízo que rejeita a Denúncia quando o titular da
persecutio criminis aponta os indícios suficientes para a deflagração da ação penal
militar, mormente nos casos em que a autoria do crime de estelionato previdenciário
é imputada ao procurador de ex-pensionista, que tinha posse do cartão magnético e
sua respectiva senha.
II - Cabível o recebimento da Denúncia, tendo em vista que se encontram presentes
os elementos imprescindíveis dos arts. 30 e 77 do CPPM.
Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão unânime." (Grifos nossos).

Por tais motivos, torna-se imperiosa a dilação probatória com vistas a permitir que o Ministério Público
Militar exerça o seu mister constitucional na busca das provas da imputação contida na Exordial,
merecendo reparo, portanto, a Decisão hostilizada, fundamentada na ausência de dolo na conduta do
Civil EDEN PONTES.

Conforme ressaltou o Custos Legis em seu Parecer opinativo:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 08/06/2020 16:18:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150f68444

"(...) o MM. Magistrado ingressou no mérito da ação penal, ao pautar seu veredito
(sic) na ausência do dolo (elemento subjetivo) e na possibilidade de solução do
conflito pela via civil ou administrativa.
Ocorre que o comunicado à Administração Militar somente foi realizado após a
Unidade Militar - já ciente do falecimento por comunicado do cartório e de que o
denunciado era o responsável por acompanhar a pensionista ao Banco - ter entrado
em contato com os familiares da pensionista e pedido a reversão dos valores ao
banco.
Dessarte, o envio da certidão de óbito não foi espontâneo, mas consequente da
ciência das investigações do fato pela OM.
Açodada, por conseguinte, a antecipação do meritum causa e pelo juízo a quo, em
momento processual adstrito a examinar, tão somente, os requisitos de uma peça-
vestibular acusatória.
Nesse sentido, cumpre ponderar que a referida fase pré-processual exige apenas a
prova de fato criminoso em tese e indícios suficientes de autoria.
É na instrução criminal que se mensura a vontade, o dolo do agente no cometimento
do crime, livre e consciente para a incidência jurídico-penal-militar.
Quanto a isso, induvidosamente, carece de fundamento a decisão impugnada. Ao
menos em princípio, restam configuradas as elementares presentes na definição do
crime de estelionato, a reclamar a intervenção do direito penal e a imprescindível
subsunção do fato à jurisdição penal militar.".

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao Recurso ministerial, para, desconstituindo a Decisão do
Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM, de 9 de março de 2020, proferida nos autos do
Inquérito Policial Militar nº 7000283-21.2018.7.02.0002, receber a Denúncia ofertada em desfavor do Civil
EDEN PONTES, determinando a baixa dos autos ao Juízo a quo para o regular prosseguimento do feito.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 05/06/2020 16:54:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ca2ac4a6
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000248-53.2020.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei vencido, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, acompanhado pela Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, para negar provimento ao Recurso interposto pelo Ministério
Público Militar e manter inalterada a Decisão que rejeitou a Denúncia oferecida em em desfavor do Civil
EDEN PONTES, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
O Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, conheceu e deu provimento ao Recurso ministerial
para, desconstituindo a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM, de 9 de março de
2020, proferida nos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000283-21.2018.7.02.0002, receber a
Denúncia ofertada em desfavor do Civil EDEN PONTES, determinando a baixa dos autos ao Juízo a
quo, para o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE
AQUINO.
Em síntese, em Decisão de 9 de março de 2020, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM
rejeitou a Denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar, pois considerou o fato de ter o Denunciado
declarado o envio à Administração Militar da certidão de óbito de sua mãe e esclarecido que o atraso na
remessa do documento se deveu ao fato de que havia erros na certidão de óbito do seu pai, sendo necessária
a regularização desses dados, o que teria ocorrido somente em 8 de fevereiro de 2018.
O e. Magistrado fundamentou a sua decisão nos termos seguintes:
(...) E nesse prisma, em que pese o profundo respeito pelo eminente representante ministerial, entendo
que a peça inicial oferecida deve ser de plano rejeitada.
3. Segundo a inicial, a Srª Maria José Pontes, ex-pensionista, teria falecido aos 09 de janeiro de 2018,
sendo que o óbito só teria sido percebido pela Administração Pública Militar no início do mês de abril de
2018. Com isso, foram efetivados pela máquina administrativa militar depósitos indevidos na conta
bancária da falecida, dos pagamentos correspondentes a 20 dias de janeiro e aos meses de fevereiro e
março, perfazendo o valor de R$ 27.148,82 (vinte e sete mil, cento e quarenta e oito reais e oitenta e
dois centavos). Deste valor, foram restituídos apenas R$ 12.991,44 (doze mil, novecentos e noventa e
hum reais e quarenta e quatro centavos), em razão de descontos efetuados na conta da ex-pensionista,
por força de algumas parcelas de empréstimo que eram debitadas mês a mês. Assim, segundo o MPM,
os prejuízos causados ao erário, representam a quantia de R$ 16.102,83 (dezesseis mil, cento e dois
reais e oitenta e três centavos).
4. Tal situação, na análise ministerial, estaria a representar o delito de estelionato praticado pelo ora
denunciado. E isso porque, para o MPM, teria Eden Pontes, obtido vantagem indevida em prejuízo
alheio, uma vez que, como havia ficado com a posse do cartão bancário e a respectiva senha da
falecida, sua genitora, tratou de efetuar sucessivos saques na conta da ex-pensionista, induzindo,
assim, a Instituição Bancária e mantendo a Administração Pública Militar em erro, por sua dolosa
omissão, "(...) pois não comunicou o óbito a qualquer órgão se beneficiando desta sonegação de
informação para continuar a movimentar a conta da falecida, causando prejuízo ao erário das Forças
Armadas (...)".
5. Pois bem.
6. Ouvido perante o encarregado do inquérito policial militar, o denunciado asseverou que "(...) foi
enviado ao Batalhão a certidão de óbito dela; que o atraso na comunicação se deve ao fato de possuir
erros na certidão de óbito de seu pai; que não possuía à época documentação de sua mãe e que havia a
necessidade de regularização dos dados que se encontravam incorretos; que somente após a correção

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 05/06/2020 16:54:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ca2ac4a6
dos dados, obteve em 08 de fevereiro de 2018, do 10º Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato
da Comarca da Capital, cartório localizado no bairro do Méier, na cidade do Rio de Janeiro, a certidão de
óbito de seu pai mais recente; que toda essa tratativa demandou tampo e que, posteriormente, foi
enviado ao 5º BIL certidão de óbito de sua mãe para que fossem cessados os pagamentos. Declarou
que entende que não há uma comunicação aos órgãos imediatamente e que devido ao erro relatado
houve atraso na comunicação; relatou que não poderia dizer sobre as demais pessoas e entende que
não seria correto informar por telefone os dados de alguém; que dentro do período de luto e sabendo
dos problemas de documentação, passou a correr atrás da correção do sobrenome; que os irmãos
moram longe; que um deles é deficiente visual e que o luto e a tentativa de correção dos documentos
levou a esse lapso de tempo entre o falecimento de sua mãe e a notificação do Batalhão (...)". Disse, o
denunciado, ainda, que "(...) era responsável por sua mãe em seus últimos meses; que se houver algum
dano se colocaria como responsável para restituir tal valor ao Centro de Pagamento do Exército; que
até a intimação recebida, havia a indicação de crime militar, não era sabedor do real fato e fica à
disposição para ressarcir os valores que porventura foram retirados indevidamente, sabendo dos fatos
reitera o que foi dito relacionado a responsabilidade (...)". No que tange aos saques, o denunciado,
primeiramente, afirmou que não se recordava se os havia realizado, para ao final de sua versão afirmar
que "(...) não realizou saques e reafirmou que se responsabiliza por todo fato que tenha ocorrido, tendo
em vista ser a pessoa responsável por cuidar de sua mãe nos últimos meses de sua vida (...)" (evento
1/páginas 98-100).
7. Ressalte-se, aqui, que há informação nos autos, dando conta que a Administração Pública Militar,
teria recebido uma cópia da certidão de óbito e da identidade militar da ex-pensionista falecida, que
havia sido entregue pelo Correio e remetida pelo ora denunciado (evento 1/páginas 40-41).
8. Diante de tal quadro probatório até então apresentado, penso que se torna desnecessária a
deflagração de uma ação penal em desfavor do ora denunciado.
9. E isso porque, tenho comigo que o Direito Penal deve atuar de forma subsidiária para resolver os
conflitos sociais existentes, isto é, como último remédio, como ultima ratio.
10. Assim, neste raciocínio, apenas quando os demais ramos do Direito não conseguirem resolver
determinado conflito, daí sim, poderá se valer o Estado, se for realmente necessário, do Direito Penal
para dirimir determinado conflito social.
11. No caso dos autos, parece-nos que a questão trazida pelo MPM, data venia, pode ser perfeitamente
resolvida em outra esfera, até mesmo administrativamente, sem a necessidade de se bater às portas
do Judiciário. Ora, o próprio denunciado, ao que tudo está a indicar, se prontificou a ressarcir os
prejuízos ao erário. Logo, a própria máquina administrativa militar, poderá, valendo-se dos meios e
caminhos necessários, viabilizar até mesmo uma forma de pagamento que melhor se harmonize com a
atual condição financeira do denunciado. Diga-se, aqui, que a própria ausência, até o momento, de um
"Termo de Reconhecimento de Dívida", não impossibilita a tentativa de tal medida, tendo em vista que
a manifestação expressa do denunciado neste sentido - conforme suas declarações acima mencionadas
prestadas durante o inquérito policial militar -, está a superar qualquer ausência de manifestação
escrita até o presente momento.
12. Claro que, não resolvida a pendência no âmbito administrativo, a questão poderá ser resolvida
perante o juiz natural competente, em se tratando de matéria de natureza cível, através do próprio
acionamento do órgão responsável para tanto, no caso, a advocacia geral da União.
13. Logo, reitera-se, aqui, que torna-se absolutamente desnecessária a deflagração de uma ação penal
militar em desfavor do denunciado, quando por outras vias se poderá resolver o conflito social que no
presente momento nos bate às portas.
14. Poder-se-ia, inclusive, desde já, questionar a própria ausência de dolo na conduta do denunciado, à
medida em que a própria máquina administrativa militar acabou por informar que teria recebido, pelo
Correio, uma cópia da certidão de óbito e da identidade militar da ex-pensionista falecida,
documentação esta que inclusive teria sido remetida pelo denunciado.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 05/06/2020 16:54:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ca2ac4a6
15. Ora, fosse a intenção do denunciado manter a Administração Pública Militar em erro, valendo-se de
um silêncio doloso e intencional que também pode abranger a figura do estelionato, e certamente não
teria remetido pelo Correio os documentos relacionados à situação da ex-pensionista falecida. E como é
sabido, nesta ótica de raciocínio, sem dolo, não há que se falar em estelionato.
16. De toda forma, como já dito, a questão fática ora apresentada pelo MPM, não tem o condão de
impulsionar a abertura de uma ação penal perante este segmento de justiça criminal especializado,
uma vez que tal conflito poderá muito bem ser solucionado por outra via - até mesmo administrativa -
ou perante outro segmento do Poder Judiciário com atribuições para resolver conflitos desta natureza,
isto é, que envolvem questões cíveis.
17. Logo, não há justa causa para a deflagração de uma ação penal em desfavor do ora denunciado.
18. Isto posto, com supedâneo no artigo 3º, "a", do CPPM, combinado com o artigo 395, III, do Código de
Processo Penal Comum (CPP), REJEITO a denúncia ora oferecida.
Ora, lavrou com acerto o Magistrado a quo, pois, para a configuração do mencionado delito, é imprescindível o
dolo. O núcleo do tipo é obter, ou seja, alcançar vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante fraude, ou por
qualquer meio capaz de enganar, iludir ou ludibriar a vítima. O bem jurídico tutelado é o patrimônio e o crime
se consuma quando da obtenção da referida vantagem indevida em detrimento de outrem, configurando, pois,
duplo resultado.
Assim dispõe o Código Penal Militar:
"Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo
alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de 2
(dois) a 7 (sete) anos."
Desse modo, não há como ser aventada a presença do dolo, uma vez que, mesmo não sendo prática imputada
ao Recorrido, houve, por sua parte, a comunicação do falecimento, pois, conforme consta, "em 18 de abril de
2018, deu entrada no protocolo do batalhão, uma cópia da Certidão de óbito e uma cópia da Identidade Militar
da Sra MARIA JOSE PONTES, não autenticadas, entregue pelos Correios e remetida pelo Sr EDEN PONTES"
(páginas 40-41 do Evento 1 do processo relacionado nº 7000283-21.2018.7.02.0002).
Dessa maneira, não está evidenciada a má-fé ou o dolo do Denunciado na obtenção de vantagem indevida,
uma vez que foi ele quem enviou os documentos comprobatórios do óbito, não sendo razoável que ele
responda criminalmente por essa conduta, estando ausente a tipicidade e consequentemente a justa causa
para a ação penal. E mais, reafirmo, por não ser uma imposição legal a comunicação acerca do óbito.
Nesse sentido se deu o seguinte julgamento desta Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 251 DO CPM. PENA SUBSTITUTIVA POR
RESTRITIVA DE DIREITO. NATUREZA PECUNIÁRIA. APELO DEFENSIVO. PRELIMINARES ARGUIDAS PELA
DPU. REJEITADAS. UNÂNIME. DOLO. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO TIPO.
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONHECIMENTO DO FATO EM SEGUIDA AO ÓBITO. DEPÓSITO DE PROVENTOS
DURANTE DOIS MESES. DESPESAS FUNERÁRIAS. ENTENDIMENTO DA CORTE. PROVIMENTO DO
RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA. I. Preliminares arguidas pela Defesa de incompetência da Justiça
Militar da União e do Conselho Permanente de Justiça para processar e julgar civil. Art. 124 da CF/88, c/c
os arts. 9º, inciso III, e 251, ambos do CPM, e Lei nº 8.457/92. Rejeição. Decisão unânime. II. Autoria e
materialidade configuradas, porém inexistente o dolo na conduta do Réu. Na qualidade de curador, era
o administrador da vida financeira do expensionista. III. Elementos constitutivos do crime de
estelionato. Ausência. A Administração Militar teve o conhecimento do óbito no mesmo mês.
Não houve a omissão maliciosa, porquanto o Réu se dispôs a comparecer no mês seguinte
para proceder às medidas necessárias. Ausente de igual forma 'a fraude, o ardil, o artifício'
bem como 'induzir ou manter alguém em erro'. IV. A desclassificação da conduta para o delito
estatuído no art. 249 do CPM não se opera diante da ausência de dolo em se apropriar da quantia
depositada. O Réu residia em Estado da Federação diverso do ex-pensionista, para tanto se utilizou do
numerário depositado pela Administração Militar para custear as despesas com aluguel, com cuidadores

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 05/06/2020 16:54:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ca2ac4a6
que assistiam o irmão do Réu e com encargos funerários. V. A condenação sofrida pelo Civil recaiu
sobre crime patrimonial e mesmo assim houve a substituição da pena por restritiva de direitos de cunho
financeiro, sem que houvesse previsão legal e qualquer óbice por parte do Ministério Público Militar.
Reformatio in pejus. Vedação. VI. Provimento ao apelo. Decisão por maioria. " (Apelação nº 7000308-
94.2018.7.00.0000, Relator Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO. Julgado em 24/11/2018) (Grifos nossos).
Portanto, em momento algum ficou demonstrado o dolo na conduta do Denunciado, elemento constitutivo do
tipo penal de estelionato.
Ressalta-se, ademais, que o falecimento da pensionista se deu em janeiro de 2018, sendo que a Administração
Pública Militar dele tomou conhecimento ainda no início do mês de abril de 2018, em razão da apresentação da
certidão de óbito pelo próprio Denunciado, após a resolução de problemas burocráticos, conforme declarou em
seu depoimento, objetivando a cessação dos pagamentos.
Desse modo, entendo que o Denunciado agiu de boa-fé, tornando público o referido falecimento ao registrá-lo
no Cartório Civil e ao apresentar, voluntariamente, a Certidão de Óbito ao Exército Brasileiro, não havendo
espaço para a aplicação do Direito Penal nesta seara.
Reafirmo, além disso, meu entendimento de que nem mesmo o silêncio quanto ao óbito, por si só, constitui
elemento ardiloso ou fraudulento necessário à configuração do estelionato previdenciário, não sendo suficiente
para caracterizar o crime previsto no art. 251 do CPM, uma vez que não existe previsão legal relativa à
obrigação de informar o falecimento da pensionista à Administração Militar. Conforme asseverado no art. 5º,
inciso II, da Constituição Federal:
"Art. 5º, II - Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei".
Cediço que o Princípio da Legalidade representa uma garantia para os administrados, pois qualquer ato da
Administração Pública somente terá validade se respaldado em lei, em sua acepção ampla. Representa um
limite para a atuação do Estado, visando à proteção do indivíduo em relação ao abuso de poder.
Transcrevo a seguir precedente de minha relatoria com a exposição de meu entendimento sobre o tema:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ESTELIONATO. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. A despeito de o
silêncio quanto ao óbito não constituir, por si só, o elemento ardiloso ou fraudulento necessário à
configuração do estelionato previdenciário, a comunicação à Administração Militar indica a total
ausência anímica de apropriação de qualquer valor indevido que porventura tenha sido depositado.
Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria." (Recurso em Sentido Estrito nº 7000889-
12.2018.7.00.0000. Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgado em 14/3/2019. Publicado no
DJe de 16/4/2019).
Assim, se nem a mera ausência de comunicação deve ser considerada como nexo de causalidade para a
caracterização do delito de estelionato, tendo em vista que o Estado não encontra amparo legal para tal
exigência, quanto mais no presente caso, em que o Denunciado não ficou inerte, tendo procedido à
comunicação do óbito da pensionista à Administração Militar.
Pelas razões explicitadas e pela decisão ora vergastada não há como considerar que a conduta do Denunciado
esteja subsumida no delito de estelionato, ainda que tal exame seja realizado neste momento de recebimento
da Denúncia.
Não há como vislumbrar, ainda que numa análise perfunctória, que o Denunciado tenha agido de má-fé ou que
tenha utilizado artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento para auferir vantagem ilícita em prejuízo da
Administração Militar.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público Militar para manter inalterada a Decisão que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor
do Civil EDEN PONTES, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 51 do Regimento
Interno desta Corte.